Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-11.2017.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-11.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (APELADO), JOAQUIM PEREIRA TAVARES - CPF: 956.895.321-34 (APELANTE), JOÃO PEREIRA TAVARES (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUTO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSE DO IMÓVEL E AMEAÇA DE TURBAÇÃO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte devidamente intimada para manifestar
-
se acerca do auto de constatação efetivado por Oficial de Justiça não impugna e mantem
-
se inerte quanto às demais provas a serem produzidas.

Comprovada a qualidade de possuidor e o justo receio de turbação ou esbulho, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o interdito proibitório, nos termos do art. 561, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Joaquim Pereira Tavares e João Pereira Tavares
, em face da sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada por
André Luiz Soares
, que julgou procedente o pedido, confirmando e tornando definitiva a concessão do interdito proibitório em benefício do autor, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse e autorizando o a retirar o “colchete” que encontra se na divisa de suas terras com a dos requeridos, cercando o espaço que fica aberto.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais, que ficarão sobrestadas por serem beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, os apelantes sustentam, em preliminar, o cerceamento de defesa, porque o feito não foi submetido à instrução e julgamento e à prova pericial.

No mérito, defendem que ocupam uma área rural de 25 hectares, adquirida através de herança, sendo parte dela, que totalizam 175 hectares, vendida pelos demais herdeiros.

Aduzem que por meio de acordo verbal foi realizada a divisa dos imóveis, demarcando a área, que desde o ano de 2002 exercem a posse mansa e pacífica.

Salientam que em 30/07/2015 a área de 175 hectares foi vendida para o apelado, que vem exercendo sua posse e perturbando os com questão de demarcação dos imóveis, sendo por isso necessária a realização de perícia por perito agrimensor, para verificar qual é a área por eles ocupada e onde a primeira demarcação foi feita.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão datada de 19/12/2018 DJe n. 10340).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não teria sido acolhido o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento e prova pericial.

Razão, contudo, não lhes assistem.

Em análise aos autos, evidencia
-se que os apelantes quando apresentaram contestação (Id. 36535982) pugnaram, de fato, pela realização da audiência de instrução e julgamento e prova pericial, entretanto o Juízo
a quo
em decisão proferida no Id. 36535983 determinou para o esclarecimento dos fatos e para auxiliar o deslinde da causa, a diligência de inspeção e constatação
in loco
pelo oficial de justiça, fixando quesitos.

Após o cumprimento da determinação e lavrado o auto de constatação (Id. 36535991) os apelantes foram devidamente intimados a se manifestarem (Id. 36535992), tendo os autos sido encaminhados com carga à Defensoria Pública que, após 02 (dois) meses com o processo deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão acostada ao Id. 36535995.

Verifica-se que os apelantes não apresentaram qualquer justificativa quanto à ausência de manifestação nos autos, inclusive com relação ao pedido de realização da prova pericial. Daí decorre a sua inércia no que se refere à produção de provas.

Desse modo, tem-se que, a não efetivação de prova testemunhal e pericial, de interesse dos apelantes, se deu por atos deles próprios que, intimados para manifestação, se mantiveram inertes, dando ensejo ao julgamento do feito.

Ademais, se o conjunto probatório acostado aos autos for suficiente para embasar o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese, a produção de outras provas implicaria a prática de atos meramente protelatórios, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, é infundada a alegação de cerceamento de defesa, porquanto devidamente intimados para se manifestarem sobre o auto de constatação realizado pelo oficial de justiça, os apelantes não se insurgiram ou requereram quaisquer outra prova a ser realizada.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – POSSE COMPROVADA COM A PERÍCIA - AMEAÇA DE TURBAÇÃO DEMONSTRADA NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PROVIDO.
É descabida a alegação de cerceamento de defesa se efetuada perícia e não impugnada a não realização de audiência de instrução na oportunidade em que teve de se manifestar nos autos.
Comprovadas a posse do autor e a ameaça de turbação na audiência de justificação prévia, impõe-se a procedência do Interdito Proibitório.” (N.U 0004857-18.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (destaquei)

Rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
André Luiz Soares
ajuizou a ação de interdito proibitório em desfavor de
Joaquim Pereira Tavares e João Pereira Tavares
, alegando ser legítimo possuidor de uma área de 175 hectares, junto aos seus antecessores, há mais de 12 anos, da matrícula n. 1636 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga.

Salientou que a área de 175 hectares é desmembrada de uma área maior de 200 hectares, sendo que o remanescente de 25 hectares está na posse dos requeridos, que passaram a invadir a área pertencente a ele,
dizendo que iriam remover os marcos e as cercas, além de proibi
-
lo de chegar perto da divisa de terras para realizar as suas atividades de manejo de gado e/ou pastagem, tudo isso com armas em punho e com extrema violência.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, confirmando e tornando definitiva a concessão do interdito proibitório em benefício do autor, determinando a expedição do mandado de reintegração de posse e autorizando
-
o a retirar o “colchete” que se encontra na divisa de suas terras com a dos requeridos, cercando o espaço que fica aberto.

Contra essa decisão insurgem
-se os apelantes.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

É cediço que
a ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza preventiva, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta. Sendo assim, para obter a proteção possessória é necessário que o autor demonstre, basicamente, a existência de três requisitos: a) a sua posse atual; b) a ameaça de esbulho ou de turbação iminente; e c) o justo receio de ser molestado na posse da coisa (art. 561, do CPC).

Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “
o interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.
Além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e os elementos que autorizam o seu temor
.” (In Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. RT, pág. 855). (destaquei)

No caso, observa
-se
que o autor/apelado comprovou o preenchimento dos requisitos acima especificados.

Isso porque, como consignado na sentença,
restou demonstrado nos autos que o autor “
de forma mansa e pacifica tem a posse do referido imóvel desde o momento que o adquiriu licitamente o bem através do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de lmóveis Rurais juntado as fls. 14/19, inclusive, resta constatado pelas fotografias anexas aos autos que há no local desenvolvendo benfeitorias pelo autor como se dono fosse, por exemplo, a realização de pastagens para a criação de gado
.” (Id. 36535997).

Da mesma forma, comprovado nos autos, por meio do CD/R juntado pelo autor a ref. 45, a realização de atos ameaçadores por parte dos requeridos em face da posse do autor, com vídeo demonstrando que o requerido com um facão na mão impede o funcionário da fazenda de trabalhar dentro da área do autor
, restando notório o integral preenchimento dos requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil.

A propósito,
o “laudo de constatação” lavrado pelos Oficiais de Justiça (Id. 36535991) é conclusivo, no sentido da existência de turbação praticada pelos requeridos, diante do avanço da cerca divisória dentro da propriedade do autor/apelado.

Nesse sentido, por oportuno, transcrevo as conclusões a que

chegaram os Oficiais de Justiça, nas respostas aos quesitos formulados pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:

“a)
Se o imóvel objeto da presente lide está na posse do autor.

R: O imóvel da presente lide está na posse do autor;

b) Se o imóvel objeto da presente lide é totalmente delimitado com a construção de cercas divisórias, principalmente, na parte que faz divisa com as terras dos requeridos.

R: O imóvel da presente lide possui cerca divisória com as terras dos requeridos, já descrita acima, conforme fotos anexas;

c) Se há algum indício de que esteja havendo o desmanche dos marcos divisórios do referido imóvel, principalmente, na parte que faz divisa com as terras dos requeridos.

R: Não está havendo desmanche dos marcos divisórios tendo em vista que os mesmos estão fixados no local, conforme fotos anexas;

d) Se há alguma prova concreta de que os requeridos estejam ameaçando turbar ou esbulhar a posse do autor.

R:
Constatamos que o colchete da cerca da divisa das terras do autor e dos requeridos se encontrava aberto e o colchete da cerca de divisa de pasto do autor se encontrava fechado; além de vestígios de barraco, madeiras amontoadas (que serviriam para levantar um barraco), sapatos e roupas velhas
, conforme fotos anexas;

e) E outras informações que o Nobre Meirinho entender necessário constar no Auto.

R:
entrevista com dois vizinhos da área, citados acima (Conversamos com dois vizinhos da referida fazenda: Sr. Gilberto Clemente, este por telefone (66) 99984-1040, tendo em vista que o mesmo reside na cidade de Rondonópolis — MT, que afirmou que a cerca divisória (de cinco fios com balancim), entre autor e requeridos fora feita pelo antigo proprietário Sr. Jorge, apesar de afirmar que a cerca foi construída pelo antigo proprietário, disse que não tem certeza que a referida cerca esta no local correto. Sr. Joaquim Mesquita que disse que se lembra da construção da mesma cerca pelo antigo proprietário e que os irmãos requeridos José e Joaquim não aceitaram a divisão, porém afirma que aquele local é a divisa correta entre terras do autor e requeridos.) (destaquei)

Com efeito,
os atos e termos subscritos por oficiais de justiça, servidores públicos (funcionários da justiça) que são, revestem-se como ações de Estado, existindo nelas a presunção de legalidade e de veracidade, gozando, desse modo, de fé pública, devendo o interessado produzir prova robusta capaz de elidir a essa presunção, demonstrando a inverdade ou irregularidade de seus atos.

Na hipótese, ressalta
-
se que os apelantes
não produziram nenhuma prova visando desconstituir o auto de constatação.

Dessa forma, verifico que a posse anterior do autor/apelado, bem como a ameaça de turbação e o justo receio de ser molestada na posse encontram-se evidenciados, estando, assim, preenchidos os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, mostrando-se escorreita a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de interdito proibitório postulado.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório. Tendo a parte autora cumprido com o seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando, por documentos, laudo pericial e oitiva de testemunhas em audiência de instrução, que a posse anterior está na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar procedente o pedido inicial.
” (N.U 0004560-63.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC/15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais.
” (N.U 0000349-63.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

Outrossim, como bem pontuou o Magistrado na sentença, qualquer
“
vício de demarcação entre os imóveis rurais não é matéria a ser analisada neste feito, mas por ação própria, pois nesta ação discute apenas o direito de posse e não o direito de propriedade. Além disso, tal duvida de onde deveria estar localizado o marco divisório entre as propriedades não é motivo para que os requeridos no exercício arbitrário das próprias razões ameacem invadir as terras do autor
.”

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020